Tribunal: TJDFT
Processo: 0749966-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO COLIDIDO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. VALOR DEMONSTRADO POR NOTA FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la à reparação pelo dano material ocasionado à autora no valor de R$4.500,00. Requer concessão de gratuidade de justiça e reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais. Alega que a autora agiu de forma imprudente e imperita ao dirigir de forma desgovernada e que não se certificou se poderia executar sem perigo manobra no veículo.
2. Gratuidade de justiça. Os documentos juntados pela recorrente (Id’s 16586384 a 16586400) demonstram hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, e afastam a impugnação apresentada pela autora. Assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na peça recursal. Gratuidade de justiça deferida.
3. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código Brasileiro de Trânsito - CTB, o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança frontal entre o seu veículo e os demais, além de, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
4. É jurisprudência pacificada nos Egrégios STJ e TJDFT a presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo alheio, salvo prova em sentido contrário de que o acidente ocorreu em decorrência da conduta do motorista que seguia na frente. Precedentes: Acórdão 1205047, 07045751720198070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Claudio Dias de Souza e Safari Comercio de Veiculos Ltda versus Diego Ricardo Dias Piloto e Daniele Gomes Epifanio Galvao; Acórdão 1219742, 07022492020198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Emerson Gomes da Silva e Artur Oliveira da Silva versus Irmãos Costa Transportadora LTDA - ME, Jimmy Augusto Costa de Fontes e DS Automoveis LTDA; Acórdão 1221947, 07279947820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Pedro Henrique de Castro Sebba versus Maria da Conceição Rodrigues e Antonia Reijane Silva Mendes.
5. No caso, a recorrente não nega que colidiu na traseira do automóvel da autora, mas lhe atribui culpa pela colisão ao afirmar que estaria dirigindo de forma desgovernada e que adentrou à sua frente em razão do aparecimento de um cachorro na pista.
6. Com efeito, as fotografias juntadas aos autos apontam que a colisão se deu quando os veículos se deslocavam no mesmo sentido da via e não demonstram suposto deslocamento lateral (Id 16388443 a 16388446). Ademais, não há nos autos elementos que apontem suposta conduta imprudente ou imperita da parte autora que possa afastar a responsabilidade da recorrente.
7. As conversas mantidas em aplicativo de mensagens (Id 16388562) apontam que a ré não questionou sua responsabilidade pela colisão, apenas discordou quanto ao valor do conserto do veículo da autora, cujo gasto restou demonstrado por nota fiscal juntada aos autos (Id 16388441).
8. Assim, por não inexistir prova que exima a ré de culpa, mostra-se correta a sentença que a condenou ao ressarcimento dos danos ocasionados ao veículo da autora.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.